Tribunal: TJDFT
Processo: 0723406-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0723406-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIOGO ARAUJO FIORELLO CORTEZ IMPETRANTE: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado por RICARDO ANTONIO BORGES FILHO, advogado regularmente inscrita (no 16.927) na Ordem dos Advogados do Brasil (Seccional do Distrito Federal), tendo como paciente DIOGO ARAUJO FIORELLO CORTEZ (nascido em 29/3/1989 – 33 anos), e autoridade coatora o Juízo da QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. Insurge-se o impetrante especificamente contra a decisão constante no ID no 37317798, proferida no bojo da ação criminal autuada sob o no 0723352-05.2022.8.07.0001, em que o Juízo manteve a prisão preventiva do paciente, objetivando garantir a ordem pública, sob o argumento principal de que não se mostra recomendável mantê-lo em liberdade, nos seguintes termos: “É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Verifico que a prisão em flagrante efetuada pelos policiais não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prisão preventiva é medida cautelar extrema e depende do preenchimento de requisitos fundamentais. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime são extraídos dos autos no 0722955-43.2022.8.07.0001, especificamente do laudo químico preliminar (ID 129318872, p. 21-24), do auto de apresentação e apreensão (ID 129318872, p. 39-41), do boletim de ocorrência (ID 129318872, p. 76-85) e dos depoimentos colhidos no APF (ID 129318872, p. 08-20), os quais apontam para o envolvimento do investigado na prática de tráfico de 1.800 (mil e oitocentas) gramas de maconha. Consigna-se que, a princípio, as mídias (ID 129318872, p. 195-198), citadas pela Defesa, não apresentam, com clareza, os acontecimentos do dia do flagrante. Por vezes, os vídeos são acelerados e cortados, não sendo possível qualquer tipo de visualização ou análise apta a infirmar os demais elementos probatórios, elencados acima. Ademais, tampouco, há certeza de que retratam o local dos fatos. Dito isto, constata-se a presença do fumus comissi delict. O periculum in libertatis ou perigo de estado de liberdade resta-se, também, evidenciado. As peculiaridades do caso concreto, como a expressiva quantidade e a natureza da droga, a forma, o seu acondicionamento demonstram maior gravidade em concreto dos atos praticados, habitualidade e risco de reiteração delitiva e, assim, justificam a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública (o Acórdão 1345343, 07129206120218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. "Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental" (AgRg no HC n. 484.200/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/3/2019, DJe 5/4/2019). 2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, uma vez que foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes (aproximadamente 1,050kg - um quilograma e cinquenta gramas - de cocaína). Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC 125.192/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020) Salienta-se que a grande quantidade de entorpecentes apreendida é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente, haja vista o impacto social e a repercussão coletiva do crime (Acórdão 1373790, 07295214520218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Impõe-se considerar que o réu é reincidente e possui maus antecedentes (ID 129318872, p.87-102), o que revela certa dedicação às atividades criminosas e reclama a adoção de medidas mais gravosas. Desse modo, a prisão provisória busca prevenir o cometimento de novos crimes e assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. O delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por esses motivos, o mero gozo de condições favoráveis, como a existência de residência fixa, não é suficiente para afastar a necessidade de sua prisão cautelar, pois, como dito acima, a gravidade concreta da conduta enseja a manutenção da prisão cautelar, nos termos no art. 312 e 313 do CPP (Acórdão 1313352, 07000031020218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Outrossim, vale consignar que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Neste sentido: HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO ADULTERADA. PRISÃO FLAGRANCIAL CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1 Paciente acusado de infringir o artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, depois de ser preso em flagrante quando portava na rua, sem autorização legal, arma de fogo com numeração adulterada, municiada com dezessete projetis. 2 A segregação cautelar não viola o princípio da presunção de inocência porque não afirma a culpa do réu, buscando apenas salvaguardar a sociedade. A contumácia criminosa evidenciada por condenação anterior definitiva por delito semelhante e o cometimento de novo crime quando respondia a ação penal por outro crime especialmente grave não recomendam a liberdade provisória. 3 Ordem denegada. (Acórdão n.990791, 20160020491397HBC, Relator: GEORGE LOPES 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2017, Publicado no DJE: 03/02/2017. Pág.: 265/272 – sem destaque no original). Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de DIOGO ARAUJO FIORELLO CORTEZ.” Destaco que a prisão preventiva mantida é decorrente de decisão tomada ainda na audiência de custódia, donde restou convertida do flagrante. Muito bem. Argumenta o impetrante-paciente que, a despeito de ter sido encontrado no interior do veículo onde restou apreendida determinada quantidade de drogas, com elas não tinha qualquer relação. Verbera, nesse passo, que não há provas de seu envolvimento nos fatos apurados no processo em referência, existindo, inclusive, alegação de suposta divergência nos termos do APF, o que se revela ilegal. Com amparo nesses argumentos, sugere a ilegalidade da medida cautelar extrema (prisão preventiva). Quanto às outras condenações, entende o impetrante que não traz qualquer risco para a ordem pública, e que nenhuma delas é relativa a crime similar ao investigado na ação penal de origem, é dizer, tráfico de drogas. Aduz, em outros termos, que a sua liberação não trará qualquer perigo à ordem pública, o que legitima o afastamento da medida extrema. Entende que há nítido constrangimento ilegal, pelo que reputa ser adequada a imediata substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Postula, nesse contexto, a concessão da ordem em caráter liminar para a sua soltura imediata e, no mérito, a sua confirmação. É o relato do necessário. Passo a decidir. Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante, juntamente com outras quatro pessoas (Thiago Matheus Araujo Bandeira; Ruan Pablo Ribeiro de Sousa; Lucas Alves de Jesus e João Paulo Rocha Batista Umbelino), pelo suposto cometimento, em tese, do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). Durante a audiência de custódia restou convertida regularmente a prisão em flagrante em prisão preventiva, lançando-se na respectiva Ata os fundamentos aptos a supedanear a transmutação da natureza da prisão cautelar. Posteriormente, a defesa do paciente apresentou pedido de liberdade provisória, alegando a existência de constrangimento ilegal, bem como a ideia de que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para o caso. Como se verifica no decisum que ensejou a impetração do presente writ constitucional, não acolheu os argumentos formulados pela d. defesa, a qual, em razão disso, reiterou os seus fundamentos e reforça o pedido de liberdade, desta feita aduzindo a existência de constrangimento ilegal. Pois bem. O suposto constrangimento ilegal alegado da prisão cautelar não restou caracterizado no caso vertente. A condição do paciente não se amolda ao previsto no caput do artigo 316 do Código de Processo Penal, já que, à luz do que se tem nos autos, não houve mudança fático-jurídica na situação do paciente, o que permite, num primeiro momento o alargamento do prazo da segregação cautelar, sem prejuízo de posterior reanálise das questões de fato e de direito. Até porque, a reiteração delitiva, bem observada na decisão de conversão, ficou evidente, sem qualquer lastro de dúvida. Não há como não considerar essa circunstância como um sinal claro de que as reprimendas cautelares anteriormente impostas não foram suficientes para conter o ímpeto do paciente em praticar outros vários delitos da mesma espécie, frise, por oportuno. Desse modo, a afirmação de que as condenações anteriores do impetrante/paciente, referentes a outros processos, não influenciam na sua condição pessoal e, ao mesmo tempo, na sua potencial participação nos fatos em apuração não se sustenta, no momento. Nessa esteira, "justifica-se a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a fim de evitar a reiteração delitiva por parte do acusado." (AgRg nos EDcl no HC 604.770/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 24/03/2021). Dito isso, verifica-se, ainda, que o fato de o paciente possuir residência fixa não é suficiente, per si, para amparar eventual liberdade provisória nessa fase processual. Em outros termos: o fato de o acusado possuir endereço fixo não enseja no automático constrangimento ilegal da medida extrema, na medida em que o Juízo deve avaliar todas circunstâncias e especificidades de cada caso. A propósito, é de se destacar que Pretório Excelso possui orientação e precedentes nesse sentido. Confira-se: “Habeas Corpus. 2. Roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes e arma de fogo. Corrupção de menores. 3. Superveniência de sentença condenatória. Constrição cautelar mantida com os mesmos fundamentos da prisão preventiva. Não configuração de perda do objeto do writ. 4. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada em que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada. (HC 134023, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 11-10-2016 PUBLIC 13-10-2016)” Não é o caso, portanto, de acatar os argumentos do writ. As questões de mérito da persecução penal, notadamente aquelas relacionadas à autoria delitiva, devem ser levadas e apreciadas no bojo da ação penal de origem, sob o pálio dos primados processuais cabíveis, notadamente o do contraditório e o da ampla defesa. Isso porque a via estreita do remédio heroico somente comporta a análise de questão objetiva, de constatação imediata constatação e/ou com prova manifesta da existência de constrangimento ilegal. Diferentemente da hipótese vertente. Isso porque as provas até então coligidas ao processo de origem sugerem fortemente a participação do impetrante/paciente no ilícito em apuração. Lado outro, quanto à suposta suficiência de outras medidas diversas da prisão para o caso em tela, penso que esse pedido, igualmente, não merece acolhida, ao menos em sede liminar. Numa análise inicial e tomando por base o que consta dos autos, entendo que, ao menos por ora, a decisão singular ostenta de forma suficiente as razões e fundamentos que amparam a manutenção da segregação provisória do paciente, o qual, à primeira vista, praticou delito em circunstâncias que sugerem que não faz jus, pelo menos no momento, de fruir de sua liberdade, ainda que condicionada ao cumprimento de outras medidas cautelares. Além disso, registra-se a presença da reincidência delitiva em desfavor do paciente, principalmente por crimes contra o patrimônio, reforça a existência e possível tendência de reiteração criminosa, além da conclusão de que outras medidas se revelam insuficientes para a soltura. Outrossim, os crimes em apuração possuem pena máxima em abstrato superior a 4 (quatro) anos de reclusão, perfeitamente compatível com o disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Destarte, a manutenção da prisão preventiva se mostra adequada no caso vertente, haja vista que não houve alteração no quadro fático que autorizou a decretação cautelar. Some-se a isso o fato de que as circunstâncias do caso concreto reforçam a ousadia, a periculosidade do agente e o seu destemor para com as sanções previstas na lei penal para as condutas praticadas, recomendando que seja ratificada a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Portanto, ante essa análise prévia, não há como conceder a ordem em caráter liminar, tampouco aplicar, ao menos neste momento, qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Assim, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Solicitem-se as informações (art. 213 do RITJDFT). Após, ao Ministério Público (art. 216 do RITJDFT). Em Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator